Tribunal: STJ
Processo: 0091092-27.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615022 - RJ (2024/0133530-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BARBOSA & COSTA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ALAN SILVA FARIA - MG114007
GUSTAVO DE MELO FRANCO TÔRRES E GONCALVES -
MG128526
KATIA LEANDRA DOS SANTOS - MG133651
CLAUDIA MARA LOPES MELLO - MG103405
LETICIA GABRIELLA COSTA CORREA - MG216999
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: a8b6133a-a481-48ce-babb-e84be48356d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615022 - RJ (2024/0133530-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BARBOSA & COSTA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ALAN SILVA FARIA - MG114007
GUSTAVO DE MELO FRANCO TÔRRES E GONCALVES -
MG128526
KATIA LEANDRA DOS SANTOS - MG133651
CLAUDIA MARA LOPES MELLO - MG103405
LETICIA GABRIELLA COSTA CORREA - MG216999
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de agravo interno interposto
por Barbosa & Costa Ltda - ME contra decisão de fls. 1403-1407 que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
Na referida decisão destacou-se que a corte de origem, ao fixar como base
de cálculo dos honorários o valor da condenação, além de fazê-lo com base na análise
de fatos e provas levados aos autos, adotou entendimento em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, não comportando reparo o acórdão local em
virtude da aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega, em síntese, que a
decisão monocrática merece retratação ou reforma, pois a pretensão de inclusão na
base de cálculo dos honorários advocatícios do proveito econômico obtido com a
procedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito depende apenas de
mero juízo de asserção, alcançável por meio da simples leitura da petição inicial e da
sentença que declarou a inexigibilidade do débito.
Argumenta, também, que a jurisprudência citada pela Ministra Relatora, para
sustentar que o acórdão recorrido estaria em consonância com a orientação desta
Corte Superior, não guarda compatibilidade com o caso concreto, tratando-se de
matéria diversa e inaplicável à presente controvérsia.
Documento eletrônico VDA47337785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 82367e29-4ae7-468a-864f-39b57e8ca478

A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI(Relatora):
interno não comportam acolhimento.
Conforme destacado na decisão agravada, o recurso especial não dispensa
o reexame de prova.
Nesse contexto, “a revisão dos valores arbitrados a título de honorários
advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla
análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso
concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.936.821/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). Confiram-se, também:
9/8/2022
19/8/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. ATROPELAMENTO DE
CICLISTA. LESÕES GRAVES. DANO MATERIAL. DESPESAS ATÉ O FIM
DA CONVALESCENÇA. REVISÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil de
1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
2. A determinação de apuração, na fase de execução, dos valores da
indenização por danos materiais, relativos às despesas médicas até a plena
convalescença do autor, não viola os arts. 475-A e 475-E do CPC/73.
3. Somente é possível a revisão do montante da indenização por danos
morais, nas hipóteses em que o quantum for exorbitante ou irrisório, o que
não se verifica no caso dos autos, em razão das lesões corporais de
natureza grave, deformidade permanente e incapacidade para o trabalho.
4. A apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou
vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou
recíproca, é inviável em sede de recurso especial, diante da clara
necessidade de incursão nos elementos fáticos dos autos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 54.203/SP, relator Ministro
Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2018
28/8/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544
DO CPC/73) - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - COBRANÇA DE MULTA
CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
Documento eletrônico VDA47337785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 82367e29-4ae7-468a-864f-39b57e8ca478

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se entender que não houve
notificação para constituição em mora ou dessa ter sido genérica, como
pretende a insurgente, demanda a incursão no acervo fático-probatório,
prática vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A verificação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou
vencidos na demanda, a fim de reformular a distribuição dos ônus de
sucumbência, bem como a alteração da sucumbência mínima ou recíproca
identificada pela instância ordinária, são inviáveis no âmbito do recurso
especial, por demandar o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgRg no AREsp n. 618.577/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
1/3/2018
.)
6/3/2018

A pretensão veiculada no recurso especial, portanto, não dispensa o
reexame de prova. Aplica-se ao caso a Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: 82367e29-4ae7-468a-864f-39b57e8ca478

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.615.022 / RJ
Número Registro: 2024/0133530-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00910922720188190001 202424500772 910922720188190001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARBOSA & COSTA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ALAN SILVA FARIA - MG114007
GUSTAVO DE MELO FRANCO TÔRRES E GONCALVES -
MG128526
KATIA LEANDRA DOS SANTOS - MG133651
CLAUDIA MARA LOPES MELLO - MG103405
LETICIA GABRIELLA COSTA CORREA - MG216999
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARBOSA & COSTA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ALAN SILVA FARIA - MG114007
GUSTAVO DE MELO FRANCO TÔRRES E GONCALVES -
MG128526
KATIA LEANDRA DOS SANTOS - MG133651
Documento eletrônico VDA47578792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: fd6f765a-e31f-4992-b65b-1b18f30ee26c

CLAUDIA MARA LOPES MELLO - MG103405
LETICIA GABRIELLA COSTA CORREA - MG216999
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADO
: HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: fd6f765a-e31f-4992-b65b-1b18f30ee26c